Tribunal: STF
Processo: ARE 1569038
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Individualização da pena. Tema 182 da Repercussão Geral. Suficiência probatória. Reexame de fatos e provas. Ofensa ao princípio da colegialidade. Inexistência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo destinado a impugnar acórdão de apelação criminal que manteve condenação por crimes de estupro de vulnerável e estupro.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da colegialidade na decisão monocrática; (ii) saber se a análise da matéria demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional; e (iii) saber se a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base possui repercussão geral reconhecida.



    III. Razões de decidir



    3. Os argumentos apresentados no agravo regimental não se mostraram aptos a infirmar a decisão agravada.



    4. Não há ofensa ao princípio da colegialidade, pois o art. 13, V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autoriza o Presidente a decidir monocraticamente recursos manifestamente inadmissíveis ou destituídos de repercussão geral, sendo assegurada a possibilidade de interposição de agravo regimental.



    5. A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608 (Tema 182).



    6. Para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem, seria imprescindível analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.